Tribunal: STJ
Processo: 5153953-81.2023.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964228 - MG(2025/0218929-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
AGRAVADO
: CONTROL SPORTS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADO
: LUAN LEAL PEREIRA SOUSA - MG201392
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SUPERAÇÃO DA
MÉRITO.
SÚMULA 182/STJ.
CONCORRÊNCIA DESLEAL.
DA LPI. DANOS MATERIAIS. APURAÇÃO
ART. 210
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. VALOR INICIAL DE R$
3.000,00. DESPROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00. PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, o que implica a superação do óbice da
para exame
Súmula 182/STJ
de mérito.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
, em ação de
quantum debeatur
concorrência desleal, deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, não
havendo que se falar em violação ao
da
em virtude de não ter
art. 210
Lei n. 9.279/96,
sido definido, na fase de conhecimento, o montante devido.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
compensação por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
admite a sua revisão.
4. No caso, o montante fixado pelo Tribunal de origem é inadequado ao caso concreto,
motivo pelo qual, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao
caráter pedagógico da condenação, admite-se a sua majoração.
5. Agravo interno parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 21ba469d-8618-4d49-95da-b4a866df9ab5

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 21ba469d-8618-4d49-95da-b4a866df9ab5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964228 - MG(2025/0218929-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
AGRAVADO
: CONTROL SPORTS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADO
: LUAN LEAL PEREIRA SOUSA - MG201392
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SUPERAÇÃO DA
MÉRITO.
SÚMULA 182/STJ.
CONCORRÊNCIA DESLEAL.
DA LPI. DANOS MATERIAIS. APURAÇÃO
ART. 210
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. VALOR INICIAL DE R$
3.000,00. DESPROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00. PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, o que implica a superação do óbice da
para exame
Súmula 182/STJ
de mérito.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
, em ação de
quantum debeatur
concorrência desleal, deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, não
havendo que se falar em violação ao
da
em virtude de não ter
art. 210
Lei n. 9.279/96,
sido definido, na fase de conhecimento, o montante devido.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
compensação por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
admite a sua revisão.
4. No caso, o montante fixado pelo Tribunal de origem é inadequado ao caso concreto,
motivo pelo qual, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao
caráter pedagógico da condenação, admite-se a sua majoração.
5. Agravo interno parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE FUTEBOL (CBF) contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação ao fundamento de
Súmula 182/STJ,
inadmissibilidade do recurso especial, fixado pelo Tribunal de origem, consistente na
incidência do óbice da
(fls. 883-884).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54729306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: 1111fb00-2664-45a1-8edf-0cc8c3e18cec

Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega, em síntese, que
a decisão agravada aplicou indevidamente, por analogia, a
pois o
Súmula 182/STJ,
agravo em recurso especial teria impugnado de modo específico o óbice da
Súmula 7/STJ.
Sustenta que a controvérsia é exclusivamente de direito, sem necessidade
de reexame fático-probatório.
No mérito, aduz violação aos arts. 209 e 210 da
e ao
Lei 9.279/96
art. 87,
parágrafo único, da
requerendo, ao final, a liquidação dos danos
Lei 9.615/98,
materiais pelo critério mais favorável do
da LPI e a majoração do valor
art. 210
arbitrado a título de danos morais.
Impugnação ao agravo interno às fls. 931-938.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar em parte.
De início, destaco que a parte impugnou de forma suficiente e adequada a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual passo à análise de
mérito.
Nas razões do seu recurso especial, a parte pretende que os danos
materiais sejam apurados pelo critério mais favorável ao prejudicado previsto no
da LPI e que os danos morais sejam majorados de R$ 3.000,00 para R$
art. 210
20.000,00.
No que tange à suposta violação ao
da LPI, a jurisprudência desta
art. 210
Corte é no sentido de que o quantum debeatur, em ação de concorrência desleal, deve
ser apurado em fase de liquidação de sentença, não havendo que se falar em violação
ao
III, da LPI, em virtude de não ter sido definido, na fase de conhecimento, o
art. 210,
montante devido. Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
USO
INDEVIDO
DE
MARCA.
MESMO
SEGMENTO
MERCADOLÓGICO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de
marcas, o dano material é presumido, sendo possível a apuração do valor da
indenização em liquidação de sentença, pois a violação desse direito é
inequivocamente capaz de gerar severas lesões à atividade empresarial do
legítimo titular da marca, tais como, por exemplo, o desvio de clientela e a
confusão entre as empresas.
2. Agravo interno provido.
(AgInt no
relator Ministro Lázaro Guimarães
AREsp n. 228.942/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2018,
9/3/2018.

Documento eletrônico VDA54729306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: 1111fb00-2664-45a1-8edf-0cc8c3e18cec

RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE
REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO
INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS
JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE
REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL.
[...] 3 - A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico
pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal
brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação
encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de
direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil.
4 - A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não
confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo
necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para
garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à
distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida.
5 - Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos
juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
6 - Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida
ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem
por elas desenvolvido.
7 - O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na
própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A
demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do
fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado
em liquidação de sentença.
8 - Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.677.787/SC,
em
DJe de
26/9/2017,
2/10/2017)
Quanto à revisão do montante indenizatório, no entanto, assiste razão à
parte.
A jurisprudência desta Corte entende que, em casos excepcionais, quando
efetivamente demonstrada a desproporcionalidade do valor arbitrado pelas instâncias
ordinárias, é cabível a sua majoração em sede de recurso especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INDENIZAÇÃO POR DANO DECORRENTE DE MORTE CAUSADA POR
DISPARO DE ARMA DE FOGO ORIUNDA DE TROCA DE TIROS ENTRE
POLICIAIS E SUSPEITOS. REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS
FIXADOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão por meio da qual o agravo
foi conhecido para não conhecer do recurso especial .
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a revisão do valor
arbitrado a título de danos morais só pode ocorrer em hipóteses
excepcionais, quando demonstrada a manifesta desproporcionalidade. Isso
não se verifica no caso em exame, porquanto o Tribunal a quo, que fixou o
montante em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ante o quadro fático
Documento eletrônico VDA54729306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: 1111fb00-2664-45a1-8edf-0cc8c3e18cec

que deflui dos autos, observou os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não se mostrando a quantia irrisória ou exacerbada.
Nesse contexto, a revisão desse entendimento e a análise do pleito recursal de
ambas as partes agravantes também demandam novo exame do espectro fático-
probatório dos autos, o que não se admite, consoante a Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.696.519/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
23/9/2025)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem concluiu que as provas apresentadas demonstraram a
responsabilidade da recorrente pelo acidente de trânsito, afastando a culpa
exclusiva da vítima. Isso porque "não há qualquer prova de que a vítima tenha
contribuído para o evento danoso, já que vinha em sua mão, dentro da velocidade
da via, quando foi surpreendido pelo ônibus, que efetuou uma conversão ilegal,
invadiu a contramão e impediu que a parte autora desviasse do ônibus. Incidência
da Súmula 7 do STJ.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da compensação por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da
para
Súmula 7/STJ
possibilitar a revisão.
3. No caso, o valor estabelecido pela Corte de origem - R$ 10.000,00 (dez mil
reais) - não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso
especial, tendo em vista que o recorrido, além de passar 5 (cinco) dias internado
no Hospital Geral do Estado e mais de seis meses sem poder trabalhar, quebrou o
pé e os braços, com perda da movimentação da mão esquerda.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.861.532/AL,
julgado em
DJEN de
15/9/2025,
22/9/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
DANOS
MORAIS.
ALTERAÇÃO
DO
QUANTUM
FIXADO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A modificação do acórdão recorrido, que considerou adequado e
proporcional o quantum fixado a título de indenização por danos morais,
dependeria do reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que
é defeso a esta Corte, conforme a Súmula n. 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte somente permite o afastamento do referido óbice
para possibilitar a revisão quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização
arbitrado na origem. No caso, o valor estabelecido não se mostra excessivo, a
justificar sua reavaliação em recurso especial.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.891.133/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
18/9/2025)

No caso, o Tribunal de origem arbitrou o montante indenizatório em R$
3.000,00 (três mil reais), o que, a meu sentir, não é adequado ao caso. Assim,
Documento eletrônico VDA54729306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: 1111fb00-2664-45a1-8edf-0cc8c3e18cec

considerando-se o princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do caráter
pedagógico da condenação, majoro o valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Em face do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para majorar
o montante de indenização a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: 1111fb00-2664-45a1-8edf-0cc8c3e18cec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.228 / MG
Número Registro: 2025/0218929-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241646645003 51539538120238130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
AGRAVADO
: CONTROL SPORTS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADO
: LUAN LEAL PEREIRA SOUSA - MG201392
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
AGRAVADO
: CONTROL SPORTS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADO
: LUAN LEAL PEREIRA SOUSA - MG201392
TERMO
Documento eletrônico VDA55078308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:33
Código de Controle do Documento: 5244c737-9413-4403-a826-d2cbc6c1ee66

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:33
Código de Controle do Documento: 5244c737-9413-4403-a826-d2cbc6c1ee66